Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA AGRAVADO: MARIA OLIMPIA DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a exequente para apresentar resposta ao Agravo Interno interposto pelos executados (ID 28727766), no prazo de 15 dias, conforme artigo 1.021, § 2o do CPC. Brasília, 1 de setembro de 2021 19:53:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador